Tribunal: TJMT
Processo: 0016113-18.2015.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016113-18.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL DA SILVA LEAL - CPF: 934.481.631-04 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MANOEL DA SILVA LEAL

APELADO(S):

TERCEIRO INTERESSADO:

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – DIVULGAÇÃO DO HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES NEGATIVAS DA PARTE EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL – DÍVIDA QUITADA - UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO COMO MEIO DE PROVA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO JUDICIAL – CONDUTA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em exame, o histórico fornecido pela empresa apelada, em caráter confidencial e com o objetivo específico de instruir demanda judicial contra seu associado, sem publicização a terceiros, não configura divulgação ilícita por parte da demandada, de modo que não se constata igualmente qualquer dano moral a ser ressarcido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL DA SILVA LEAL
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15, bem como revogando a liminar concedida, bem como condenou o autor ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15, suspendo sua exigibilidade em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).

Em síntese, sustenta o apelante a ilegalidade na manutenção do histórico de suas inscrições negativas junto a bancos de dados de cadastros de inadimplentes, tendo em vista que tais obrigações já foram adimplidas e o apelado disponibilizou tais informações por solicitação de seu associado.

Alega que tais registros não podem ser levados a público sem autorização do signatário ou por ordem judicial.

Assevera que o Código de Defesa do Consumidor veda o fornecimento de informações negativas que já foram excluídas do sistema e que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores (art. 43 do CDC).

Ao final, requer o provimento do recurso e a condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 27140950).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 27130952) que o autor, ora apelante, alegou a ilegalidade na manutenção do histórico do seu nome no cadastro restritivo de crédito, o qual teria sido divulgado pela empresa requerida.

Alegou que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra Atlântico Fundo de Investimento, nos autos do processo nº 408/2010, perante a 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, e a mencionada empresa consultou o nome do autor no SCPC, bem como juntou aos autos um extrato marginal (sigiloso), onde consta a relação completa e detalhada de negativações em seu nome, as quais já haviam sido supostamente “excluídas” dos arquivos de inadimplentes.

Aduziu que os arquivistas não podem disponibilizar tais informações que já foram excluídas do sistema, porém, a requerida teve acesso a tais informações indevidamente.

Assim, ajuizou a presente ação e postulou para que a requerida não divulgasse seu histórico de restrições adimplidas, bem como fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
julgou improcedentes os pedidos, conforme já relatado.

Dessa decisão, recorre o autor.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na
pretensão do autor/apelante de reparação civil por danos morais em razão de divulgação, pela parte ré, em ação anteriormente ajuizada, do histórico de suas inscrições negativas junto a bancos de dados de cadastros de inadimplentes, inclusive daquelas já baixadas.

O exame acerca da existência de danos a atributos da personalidade por conta de utilização de documento contemplando inscrições anteriores àquela que estava sendo discutida naquela ação diz respeito ao mérito da demanda, que deve ser resolvido em observância ao devido processo legal.

Neste contexto, referido histórico foi passado de modo confidencial pela demandada/apelada, visando à produção de prova em processo judicial para seu associado, ou seja, documentos utilizados “exclusivamente em processo judicial”.

De fato, pela análise do documento apresentado na referida demanda judicial (ID 27137954), observa-se a existência de apontamentos já excluídos à época da emissão do histórico, embora ainda não estivessem prescritos.

Contudo, inexiste vedação para a utilização da ferramenta para exclusivo uso interno e também como ocorreu no caso específico, para atender demanda judicial, como meio de prova.

Isto porque não houve publicização das informações, as quais foram utilizadas no restrito âmbito da discussão processual, sem exposição a terceiros, e guardavam pertinência com a tese da parte que as utilizou, o que afasta a alegada ofensa ao art. 43 do CDC.

Por fim, todos os registros constantes do histórico apresentado datam de menos de cinco anos, não tendo sido atingidos pela prescrição, de modo que não se constata, igualmente, qualquer ilicitude no agir do arquivista, conforme se vê do ID 27137954.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. O interesse processual é aferido baseado na causa de pedir afirmada pelo autor, a partir da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem ingressar na análise do caso, sob pena de apreciação de mérito. No caso dos autos, esse pressuposto processual está presente, uma vez que a causa de pedir da ação indenizatória baseia-se na afirmação de ter a parte ré divulgado em ação anterior documento sigiloso com dados desabonatórios. Assim, do ponto de vista do direito, em tese, subsistente o interesse processual. Sentença terminativa cassada. Julgamento do mérito na forma do art. 1.013, §3º, I, do CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES CONSTANDO DADOS DO CONSUMIDOR EM PROCESSO JUDICIAL. Inexiste vedação de utilização de ferramenta para exclusivo uso interno do credor associado e, também, como ocorreu no caso específico, para atender demanda judicial, como meio de prova. Na hipótese em exame, a exibição do histórico dos registros alusivos aos cinco últimos anos, como meio de prova em processo judicial é regular e não é vedado, desde que se trate de meio legal e moralmente legítimo, a teor do artigo 369 do Código de Processo Civil, condições que o documento ostenta, sobretudo porque não houve divulgação pública e para outros fins quaisquer. Por outro lado, as vedações contidas no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor dizem respeito diretamente aos bancos de dados, esses, sim, proibidos de divulgarem registros com idade superior a cinco anos. No caso em exame, porém, no histórico fornecido pelo banco de dados, em caráter confidencial e com o objetivo específico de instruir demanda judicial promovida contra o seu associado, não há nenhum registro superior a esse prazo, de modo que não se constata igualmente qualquer ilicitude no agir do arquivista. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ/RS, Apelação Cível nº 70080812142, Nona Câmara Cível, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO QUINQUENAL. CANCELAMENTO DE REGISTROS. Caso em que a requerida realizou o cancelamento dos registros negativos quando atingido o lapso temporal de cinco anos, em observância à Súmula nº 323 do STJ. Nesse sentido, no próprio histórico acostado pelo demandante, consta que se trata de documento para utilização em processo judicial, que não é disponibilizando para terceiros, motivo pelo qual constam as inscrições excluídas em decorrência da prescrição. Assim, irretocável a sentença de improcedência, ante a inocorrência de agir ilícito da ré/apelada. Recurso de apelação desprovido. (TJ/RS, Apelação Cível nº 70073685737, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 28/09/2017)

Logo, como não houve nenhum ilícito por parte da apelada, não há se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020